Tribunal: TJSP
Processo: 2203164-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2006, 2015 e 2017 - Reconhecimento de ofício da prescrição do exercício de 2006 - Possibilidade - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2006, 2015 e 2017 - Reconhecimento de ofício da prescrição do exercício de 2006 - Possibilidade - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito inscrito em dívida ativa em 31/12/2006 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203164-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado SEBASTIÃO NERES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37663
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203164-57.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITU
AGRAVADO: SEBASTIÃO NERES DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 2006, 2015 e 2017 - Reconhecimento de
ofício da prescrição do exercício de 2006 - Possibilidade - A
contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese
fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito
inscrito em dívida ativa em 31/12/2006 - Ação ajuizada em
24/10/2019 - - Prescrição ocorrida antes da propositura da
ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da
decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITU em face de SEBASTIÃO NERES DE SOUZA, buscando a
reforma da decisão de fls. 08/09, proferida pelo MM. Juiz Fernando
França Viana, que, em sede de execução fiscal objetivando a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2006, 2015 e 2017, reconheceu de
ofício a ocorrência da prescrição, antes do ajuizamento da ação, dos
créditos tributários referentes ao IPTU do exercício de 2006, extinguindo
parcialmente a execução e determinando o prosseguimento do feito
com relação aos exercícios de 2015 e 2017.
Sustenta, a Municipalidade, que deveria ter sido
intimada pessoalmente para se manifestar sobre a ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição, antes da extinção da ação, e que sempre promoveu o
andamento do feito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Isto porque, o art. 174 do CTN é estreme de dúvida
quando diz que a ação para a cobrança de crédito tributário
prescreve em cinco anos a partir da data de sua constituição definitiva.
Com relação à prescrição de créditos referentes ao
IPTU, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento
do REsp 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o
termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de
vencimento das parcelas, momento em que surgiu a pretensão
executória para o fisco, de modo que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 24/10/2019, já havia decorrido o prazo quinquenal,
tendo em vista que o débito foi inscrito em dívida ativa em 31/12/2006.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto ocorre em janeiro,
considerando o pagamento à vista; porém caso o contribuinte opte por
pagamento parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte
não pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o
que implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste
caso há de se considerar como prazo prescricional a data do
parcelamento, posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o
não exercício desta faculdade e a inadimplência total não pode
beneficiá-lo em detrimento da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de manter o
reconhecimento da prescrição de ofício, pois a Súmula 409 do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o, do CPC (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
Não há que se falar, ainda, em impossibilidade de
decretação de ofício da prescrição sem a oitiva da Fazenda Pública,
pois a jurisprudência do STJ tem entendido que, com o advento da Lei
no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que acrescentou o § 4o ao artigo
40 da Lei no 6.830/80, passou a ser possível o decreto da prescrição de
ofício.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO
PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO
EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de
que o reconhecimento da prescrição intercorrente
depende da prévia oitiva da Fazenda Pública
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve
oportunidade de arguir a existência de possíveis
causas
interruptivas
e
suspensivas
do
prazo
prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em
atenção aos princípios da celeridade processual e
da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ,
nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980.
3. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no RE no 1.157.760-MT, Rel. Min. Herman
Benjamin, julg. 23/02/2010, DJe 04/03/2010)
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)